Tribunal: TJSP
Processo: 2027630-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SENAI. Decisão de primeiro grau que rejeitou o pedido de desbloqueio dos valores constritos. Reforma. Cabimento. Determinação de bloqueio que se deu após a ordem de suspensão emanada no bojo do REsp no 1.694.261/SP (Tema no 987 do STJ). Contribuição social que tem natureza de crédito tributário.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SENAI. Decisão de primeiro grau que rejeitou o pedido de desbloqueio dos valores constritos. Reforma. Cabimento. Determinação de bloqueio que se deu após a ordem de suspensão emanada no bojo do REsp no 1.694.261/SP (Tema no 987 do STJ). Contribuição social que tem natureza de crédito tributário. Impossibilidade de conferir tratamento distinto para situações essencialmente iguais. Curso do cumprimento de sentença que, assim como nas execuções fiscais, não se suspende, em regra, pelo deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6o, § 7o, da Lei no 11.101/05). Possibilidade, em tese, de inviabilizar o plano de recuperação, caso sejam praticados atos constritivos nas execuções. Aplicação do princípio da isonomia. Ordem de suspensão no REsp no 1.694.261/SP (Tema no 987 do STJ) que deve se estender para a presente execução da ação de cobrança de contribuição social. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027630-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MULTIVERDE PAPEIS ESPECIAIS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é
agravado SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso provido. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2027630-02.2020.8.26.0000 -Voto no 12285
2
Agravo de Instrumento no 2027630-02.2020.8.26.0000
Agravante: Multiverde Papeis Especiais Ltda (Em Recuperação Judicial)
Agravado: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai
Comarca: São Paulo
Voto no 12285
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SENAI.
Decisão de primeiro grau que rejeitou o pedido de
desbloqueio
dos
valores
constritos.
Reforma.
Cabimento. Determinação de bloqueio que se deu após
a ordem de suspensão emanada no bojo do REsp no
1.694.261/SP (Tema no 987 do STJ). Contribuição social
que tem natureza de crédito tributário. Impossibilidade
de
conferir
tratamento
distinto
para
situações
essencialmente iguais. Curso do cumprimento de
sentença que, assim como nas execuções fiscais, não se
suspende, em regra, pelo deferimento do processamento
da recuperação judicial (art. 6o, § 7o, da Lei no
11.101/05). Possibilidade, em tese, de inviabilizar o
plano de recuperação, caso sejam praticados atos
constritivos nas execuções. Aplicação do princípio da
isonomia. Ordem de suspensão no REsp no 1.694.261/SP
(Tema no 987 do STJ) que deve se estender para a
presente execução da ação de cobrança de contribuição
social. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento interposto por Multiverde Papéis Especiais Ltda. (em
recuperação judicial) contra a r. decisão de fls. 157 (origem), que, em
execução de título extrajudicial promovida pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI) indeferiu o pedido de desbloqueio
dos valores constritos e afastou a alegação de competência do juízo
recuperacional da Comarca de Mogi das Cruzes/SP.
A agravante sustenta, em síntese, a incompetência
do d. Juízo a quo para proceder atos de constrição que afetem o seu
patrimônio, uma vez que se encontra em recuperação judicial, sendo o
Juízo Recuperacional da Comarca de Mogi das Cruzes/SP o competente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2027630-02.2020.8.26.0000 -Voto no 12285
3
para o julgamento da causa. Requer o levantamento dos valores
constritos, bem como seja reconhecida a incompetência do d. Juízo a
quo.
Observando-se o princípio da “vedação à decisão
surpresa” (art. 10, CPC), esta Relatoria determinou a manifestação das
partes agravante e agravada acerca da Ordem de suspensão no REsp
no 1.694.261/SP (Tema no 987 do STJ).
Sobreveio a contraminuta de fls. 216/229 pela
manutenção da decisão agravada.
Por sua vez, a agravante manifesta-se no sentido de
que com referida Ordem de suspensão, os valores sequer deveriam ter
sido constritos (fls. 231/232).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se, na origem, ação de execução de título
extrajudicial lastreada em instrumento particular de confissão de dívida
firmado em 10/11/2015, no importe de R$67.625,68, ajuizada pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em face de
Multiverdes Papéis Especiais (em recuperação judicial) para fins de
cobrança da contribuição social adicional.
A decisão agravada (fls. 157) indeferiu o
desbloqueio dos valores constritos e afastou a alegação da executada de
que o crédito estaria sujeito à Recuperação Judicial, sob o
entendimento, em síntese, de que as contribuições parafiscais, por
serem legalmente equiparadas a créditos fiscais, não se sujeitam a
concurso de credores, tampouco à habilitação em processos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2027630-02.2020.8.26.0000 -Voto no 12285
4
recuperação judicial ou falência, não suspendendo, dessa forma, o
curso das respectivas execuções, consoante disposto pelo artigo 187,
caput, do Código Tributário Nacional (...), consoante decidido a fls.
124-125.
Contra essa decisão, a executada interpôs, o
presente agravo de instrumento, por meio do qual pleiteia o desbloqueio
dos valores constritos.
Pois bem.
O agravado é entidade paraestatal, qualificada como
serviço social autônomo. Embora tenha natureza de pessoa jurídica de
direito privado e não integre o sistema da Administração Indireta,
coopera com o Estado, organizando e administrando escolas de
aprendizagem para qualificar funcionários para a indústria.
Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles esclarece:
Serviços sociais autônomos são todos aqueles instituídos
por lei, com personalidade de Direito Privado, para
ministrar assistência ou ensino a certas categorias sociais
ou grupos profissionais, sem fins lucrativos, sendo
mantidos por dotações orçamentárias ou por contribuições
parafiscais. São entes paraestatais, de cooperação com o
Poder Público, com administração e patrimônio próprios,
revestindo
a
forma
de
instituições
particulares
convencionais (fundações, sociedades civis ou associações)
ou peculiares ao desempenho de suas incumbências
estatutárias. São exemplos desses entes os diversos serviços
sociais da indústria e do comércio (SENAI, SENAC, SESC,
SESI),
com
estrutura
e
organização
especiais,
genuinamente brasileiras. Essas instituições, embora
oficializadas pelo Estado, não integram a Administração
direta nem a indireta, mas trabalham ao lado do Estado, sob
seu amparo, cooperando nos setores, atividades e serviços
que lhes são atribuídos, por considerados de interesse
específico de determinados beneficiários. Recebem, por isso,
oficialização do Poder Público e autorização legal para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2027630-02.2020.8.26.0000 -Voto no 12285
5
arrecadarem e utilizarem na sua manutenção contribuições
parafiscais, quando não são subsidiadas diretamente por
recursos orçamentários da entidade que as criou. Assim, os
serviços sociais autônomos, como entes de cooperação,
vicejam ao lado do Estado e sob seu amparo, mas sem
subordinação hierárquica a qualquer autoridade pública,
ficando
apenas
vinculados
ao
órgão
estatal
mais
relacionado com suas atividades, para fins de controle
finalístico e prestação de contas dos dinheiros públicos
recebidos para sua manutenção (Lei 2.613/55, arts. 11 e 13;
Dec-lei 200/67, art. 183; Decs. 74.000/74 e 74.296/74; CF,
art. 70, parágrafo único). (In “Direito Administrativo
Brasileiro”, 29a ed., Malheiros, p. 363; g.n.).
As contribuições sociais instituídas pelo Estado em
favor dos serviços sociais autônomos, com previsão no art. 240 da
Constituição Federal, têm inegável natureza jurídica tributária,
consoante jurisprudência hoje pacificada pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal, que adotou a teoria pentapartida relativamente às
espécies tributárias. É o que anota Eduardo Sabbag:
(...) a teoria pentapartida (pentapartite ou quinquipartida)
baseia-se na distribuição dos tributos em cinco autônomas
exações: impostos, taxas, contribuições de melhoria,
empréstimos compulsórios e as contribuições. Note o
elucidativo trecho do voto do Ministro do STF Moreira
Alves, em 29-06-1992, no RE n. 146-733-9/SP (Pleno):
EMENTA: (...) De fato, a par das três modalidades de
tributos (os impostos, as taxas e as contribuições de
melhoria), a que se refere o art. 145, para declarar que são
competentes para instituí-los a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, os arts. 148 e 149 aludem a duas
outras modalidades tributárias, para cuja instituição só a
União é competente: o empréstimo compulsório e as
contribuições sociais, inclusive as de intervenção no
domínio
econômico
e
de
interesse das categorias
profissionais ou econômicas. (Grifos nossos).
É importante observar o didático trecho do voto do Ministro
do STF Carlos Velloso, em 1o-07-1992, no RE n.
138.284/CE (Pleno), por nós visualmente organizado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2027630-02.2020.8.26.0000 -Voto no 12285
6
EMENTA: As diversas espécies tributárias, determinadas
pelas hipóteses de incidência ou pelo fato gerador da
respectiva obrigação (CTN, art. 4o) são os seguintes:
(1) a) os impostos (CF arts. 154, I, 153, 154, 155 e 156); 2()
(2) b) as taxas (CF, art. 145, II);
(3) c) as contribuições, que podem ser assim classificadas:
c.1. de melhoria (CF, art. 145, III);
c.2. parafiscais (CF, art. 149), que são:
c.2.1. sociais.
c.2.1.1. de seguridade social (CF, art. 195, I,
II, III).
c.2.1.2. outras de seguridade social (CF, art.
195, § 4o).
c.2.1.3. sociais gerais (o FGTS, o salário-
educação, SESI, SENAI etc. (....));
c.3. especiais;
c.3.1. de intervenção no domínio econômico
(CF, art. 149) e
c. 3.2. corporativas (CF, art. 149). (...).
(4) d) os empréstimos compulsórios (CF, art. 148). (In
“Manual de Direito Tributário”, 7a ed., São Paulo: Saraiva,
2015, pp. 430/431; g.n.).
No tocante à cobrança judicial das contribuições
sociais, dispõe o art. 6o, caput e parágrafo único, do Decreto no 494/62
(Regimento Interno do SENAI):
Art. 6o A dívida ativa do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial,
decorrente
de
contribuições,
multas
ou
obrigações contratuais quaisquer, poderá ser cobrada
judicialmente pelas instituições arrecadadoras, segundo o
rito processual dos executivos fiscais.
Parágrafo único. No caso de cobrança direta pela entidade,
a dívida considerar-se-á suficientemente instruída com o
levantamento do débito junto à empresa, ou com os
comprovantes fornecidos pelos órgãos arrecadadores.
(g.n.).
Ora, se a contribuição parafiscal objeto da presente
execução tem natureza de crédito tributário, então, por corolário, a ela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2027630-02.2020.8.26.0000 -Voto no 12285
7
se aplica a ordem de suspensão proferida pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Com efeito, a Primeira Seção do C. STJ, na sessão
eletrônica iniciada em 14/02/2018 e finalizada em 20/02/2018, a fim de
uniformizar o entendimento da matéria, decidiu afetar os REsps no
1.712.484/SP, 1.694.316/SP e 1.694.261/SP como representativos da
controvérsia (art. 1.036, § 5o, do CPC), cuja questão central foi assim
delimitada: “Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de
empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal” (Tema
Repetitivo no 987).
Na mesma decisão, o STJ, nos termos do art. 1.037,
inciso II, do CPC, determinou “a suspensão do processamento de todos
os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a
questão e tramitem no território nacional”.
Ainda que a cobrança judicial não tenha sido feita
via execução fiscal, a suspensão do presente feito se justifica a fim de
que não haja tratamento distinto para situações essencialmente iguais. É
dizer: em ambos os casos, em regra, o curso das ações não se suspende
pelo deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6o, §
7o, da Lei no 11.101/05), o que, em tese, pode inviabilizar o plano de
recuperação, caso sejam praticados atos constritivos nas execuções.
Dessa forma, pelo princípio da isonomia, a ordem de suspensão do
processamento dos processos pendentes deve se estender para a
presente execução da ação de cobrança de contribuição social.
Antes disso, contudo, os valores constritos devem
ser desbloqueados, uma vez que a determinação de bloqueio, proferida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2027630-02.2020.8.26.0000 -Voto no 12285
8
em 21/11/2019 (fls. 138, origem) se deu após a ordem de suspensão
determinada no bojo do REsp no 1.694.261/SP, j. em 20/02/2018.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso, para determinar a suspensão do feito
executivo, nos moldes determinados no REsp no 1.694.261/SP, e, por
conseguinte, o desbloqueio do valor constrito.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora